Tribunal: TJDFT
Processo: 0736933-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDICIONAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE REQUISITÓRIOS E LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e condicionou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) à preclusão.
2. Recurso distribuído a esta Relatoria em razão de prevenção decorrente do agravo de instrumento n. 0700379-54.2025.8.07.0000, interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento individual da sentença coletiva até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169, conhecido e desprovido.
3. A ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000 foi ajuizada pelo Distrito Federal para desconstituir o Acórdão n. 1372761, que julgou procedente a pretensão formulada na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 para, em síntese, condenar o ente federativo a implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na Lei n. 5.106/2013, a partir de 1o de setembro de 2015.
4. Em decisão monocrática proferida em 10/9/2024, o pedido de tutela provisória de urgência deduzido na ação rescisória, consistente na suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença, foi indeferido. Em 1o/9/2025, sobreveio julgamento de mérito pela parcial procedência da pretensão formulada na aludida ação (Acórdão n. 2037633).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se é cabível condicionar a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) à preclusão da matéria discutida na impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No julgamento de mérito da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, a c. 2a Câmara Cível decidiu, por maioria, pela rescisão do Acórdão n. 1372761 da 3a Turma Cível (juízo rescindente) e pela improcedência do pedido originário formulado na ação coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 proposta pelo SAE/DF (juízo rescisório), com fundamento na existência de violação manifesta à norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.
7. Se a ação rescisória, ajuizada com o objetivo de desconstituir o título judicial exequendo, foi julgada parcialmente procedente, existe motivo hábil a condicionar a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) à preclusão da matéria, em atenção ao princípio da segurança jurídica e à preservação ao erário público.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.